Tribunal: TJDFT
Processo: 0759620-76.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-19
Data de publicação: 2024-08-27

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. BANCÁRIO. COMPRAS FRAUDULENTAS. DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA. TEMA 1085 DO STJ. RETENÇÃO DE VERBA SALARIAL. LIMITAÇÃO NECESSÁRIA. DANO MORAL CONFIGURADO. MONTANTE REDUZIDO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto por Banco de Brasília S.A em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para: (a) determinar que os requeridos se abstenham de realizar descontos que ultrapassem o percentual de 30% dos proventos líquidos da requerente, sob pena de restituição em dobro; (b) declarar a nulidade dos lançamentos dos valores de R$ 683,02 e R$ 2.898,58 no cartão de crédito da requerente, referente às compras fraudulentas realizadas no dia 17/07/2023; (c) condenar os requeridos a pagarem, solidariamente, a quantia de R$ 4.000,00, a título de danos morais.
2. Em suas razões recursais, o banco recorrente alega que o contrato de cartão de crédito firmado com a consumidora permite o débito em conta corrente do valor de fatura quando decorridos quatro dias do seu vencimento. Afirma, assim, que os descontos foram legítimos e não devem ser limitados. Relata que estornou os valores contestados após o requerimento da recorrida. Sustenta a inocorrência de danos morais. Pugna pela reforma da sentença para que os pedidos sejam julgados improcedentes.
3. Recurso próprio e tempestivo. Preparo devidamente recolhido (ID 60160304 e 60160305). Contrarrazões ao ID 60160308.
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor.
5. Na origem (ID 60160246), a recorrida relata que, ao consultar os lançamentos do seu cartão de crédito, notou a existência de um cartão virtual e várias compras desconhecidas, realizadas em 17/07/2023. Narra que entrou em contato com os requeridos e contestou as compras (IDs 60160222 e 60160221), mas não teve o caso solucionado. Afirma que não pagou a fatura de agosto no seu vencimento (ID 60160280), uma vez que estava aguardando a resposta à contestação, o que ensejou o provisionamento da sua verba salarial nos meses seguintes.
6. Cabe ressaltar, inicialmente, que não há controvérsia quanto à realização de compras fraudulentas no cartão da recorrida, o que foi reconhecido pelo recorrente (ID 60160303, pág. 3), que estornou os valores cobrados indevidamente (ID 60160281).
7. Quanto aos descontos em conta corrente, o Superior Tribunal de Justiça fixou a seguinte tese ao julgar o Tema 1.085: "São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto a autorização o perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação o prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento".
8. Nesse sentido, sabe-se que a intervenção do Poder Judiciário em contratos particulares deve ter caráter excepcional, sob pena de violação aos princípios da pacta sunt servanda e da autonomia da vontade. Na espécie, constata-se que a recorrida contratou voluntariamente os serviços do recorrente, anuindo com a cláusula que possibilita os descontos em sua conta. Contudo, em que pese a previsão contratual, o entendimento exarado pelo Superior Tribunal de Justiça deve ser ponderado frente ao princípio constitucional da dignidade da pessoa humana, mostrando-se ilegal a retenção integral do salário da contratante, por tratar-se de conduta que compromete a sua subsistência. Deste modo, deve ser mantida a determinação de limitação dos descontos ao percentual de 30% dos proventos líquidos da recorrida.
9. No que se refere à condenação em danos morais, observa-se que os descontos tiveram origem em compras fraudulentas e interferiram planejamento financeiro da consumidora, atingindo suas verbas salariais (IDs 60160237, 60160238 e 60160239). Destaca-se, ademais, que os valores somente foram estornados em novembro/2023 (ID 60160281). Tal situação ultrapassa a esfera da normalidade e do mero aborrecimento, configurando violação à esfera extrapatrimonial da recorrida que deve ser indenizada. O valor fixado em sentença (R$ 4.000,00), entretanto, mostra-se excessivo. Assim, considerando as particularidades do caso e a jurisprudência desta Turma Recursal, o valor deve ser reduzido ao montante de R$ 1.000,00, que se mostra razoável e proporcional ao feito. Nesse sentido: Acórdão 1762652, 07004388920238070007, Relator(a): MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 25/9/2023, publicado no DJE: 5/10/2023.
10. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE para reduzir o valor da indenização por danos morais ao montante de R$ 1.000,00 (mil reais). Sem condenação em honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente integralmente vencido (art. 55 da Lei 9099/95).
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.